Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – NÃO COMPETE AO JUÍZO RECUPERACIONAL ARBITRAR TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL CONTRA A PARTE RECUPERANDA – AUSENTE FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA RESOLUÇÃO DE TODA E QUALQUER QUESTÃO – FORÇA ATRATIVA EXCLUSIVA DO JUÍZO FALIMENTAR – PLEITO QUE EXIGE A VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

No que toca à impugnação contra o deferimento do processamento da recuperação judicial, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade. Outrossim, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação coligida ao recurso.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja
essencialidade
tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
.

Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
.

Não comporta acolhimento o pedido recursal subsidiário para
“
sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado”
, isso porque não cabe ao juízo recuperacional deliberar quanto ao referido pleito, mormente porque o fato de os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deverem passar pelo crivo do juízo recuperacional não implica em competência para decidir sobre toda e qualquer matéria, como a ora agitada e objeto da insurgência recursal, não havendo que se falar em força atrativa do juízo recuperacional como ocorre com o juízo falimentar. Ademais, trata-se o pedido de arbitramento de taxa de ocupação contra a parte recuperanda de
“questão alheia ao cumprimento do plano de recuperação judicial ou a créditos sujeitos ao procedimento não há que se falar em competência deste Juízo para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis mantidos na posse dos devedores em virtude de reconhecida essencialidade”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004167-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS: MARTELLI AGROINDUSTRIAL e OUTROS - “GRUPO MARTELLI” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, a ausência dos requisitos do art. 51 da Lei n°. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas, doravante LFRE) face a ausência de documentos e apresentação em dissonância com o que dispõe a legislação, a apresentação diretamente ao Administrador Judicial, a falta de
“apresentar a documentaçao individualizada para cada devedor, conforme o art. 69-G”
da LFRE.

Diz que não há comprovação da essencialidade dos bens à atividade empresarial; e que
“na eventualidade de que a revogaçao da declaraçao da essencialidade dos bens imoveis nao ocorra, o Itau requer sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja concedida liminar recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e declara a essencialidade de bens. Subsidiariamente, pede que
“sejam os recuperandas obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor de cada imovel ocupado desde sua tentativa de retomada e ate a efetiva tomada de posse, na forma do art. 37-A da Lei 9.514/97”
(sic).

No mérito do recurso, pede “
a reforma da r. decisao agravada para que seja indeferido o pedido de recuperaçao judicial dos agravados, de forma a assegurar a vigencia aos arts. 48 e 51 da LRE, revogando-se a declaraçao de essencialidade dos bens pertencentes aos recuperandos”
(sic).

A almejada tutela recursal
indeferida
por mim em 07/03/2024, nos termos da decisão Id. 205431185.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 205521156.

Embargos de declaração da parte recorrente na peça Id. 207001695,
“a fim de que seja sanada a omissão respeitosamente indicada com a aplicação de efeitos infringentes para o deferimento do pedido subsidiário para que o Grupo Martelli seja obrigado a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imóvel ocupado até a efetiva tomada de posse, na forma do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997”
(sic).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios no Id. 208786670.

Contraminuta ao agravo de instrumento da parte agravada na peça Id. 209233663, refutando os argumentos recursais, defendendo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Rejeição dos aclaratórios na decisão Id. 207283653.

Manifestação da Administração Judicial na peça Id. 213198184, sustentando a substância e correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 214613179, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

As partes pugnaram nas peças Ids. 228157683 e 228457189 pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
os pedidos formulados nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041 que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma: a ausência dos requisitos do art. 51 da Lei n°. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas, doravante LFRE) face a ausência de documentos e apresentação em dissonância com o que dispõe a legislação, a apresentação diretamente ao Administrador Judicial, a falta de “
apresentar a documentaçao individualizada para cada devedor, conforme o art. 69-G da”
da LFRE; que não há comprovação da essencialidade dos bens à atividade empresarial; que
“na eventualidade de que a revogaçao da declaraçao da essencialidade dos bens imoveis nao ocorra, o Itau requer sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado”
(sic).

No mérito do recurso pede
“a reforma da r. decisao agravada para que seja indeferido o pedido de recuperaçao judicial dos agravados, de forma a assegurar a vigencia aos arts. 48 e 51 da LRE, revogando-se a declaraçao de essencialidade dos bens pertencentes aos recuperandos”
(sic).

As sucessivas decisões recorridas possuem o seguinte teor:

“
Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

REU: CREDORES EM GERAL

Visto.

Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
produtores rurais e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, que integram o denominado
GRUPO MARTELLI AGRO,
todos identificados na petição inicial, apontando um passivo de R$ 244.556.826,12 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte seis reais e doze centavos).

Em decisão de Id. 136514370 foi determinada a realização de verificação prévia.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 137053312 e seguintes, onde foi constatado que as empresas “preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05”.

O perito ressaltou ainda, que o pedido genérico de essencialidade dos bens não pode ser acolhido na forma pretendida pelos requerentes, vez que a devedora deve especificar os bens “item a item, em especial quanto aos maquinários essenciais”.

Por outro lado, quanto à essencialidade das áreas de terra onde são cultivados os grãos, o perito pontuou que, ainda que a devedora não tenha requerido de forma específica, uma possível constrição implicaria na paralisação imediata da sua atividade. Nesse sentido, opinou pelo reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais.

Pois bem.

Não obstante tenha constado no laudo de verificação prévia a ausência de uma relação especificando os bens que os requerentes reputam como essenciais ao regular exercício de suas atividades verifica-se que o devedor instruiu a petição inicial com uma relação de bens móveis (id. 136371453), tais como veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que por se tratarem de bens relacionados ao regular exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, devem ser considerados essenciais às suas atividades.

Dessa forma, entendo que a pretensão das recuperandas deve ser acolhida.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.
[1]

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“Exa., cristalino a situação de consolidação substancial dos devedores, na medida que são uma família de agricultores, trabalhando em conjunto e coordenadamente nas áreas rurais adquiridas pelo Sr. Altivir e seus filhos, utilizando das mesmas áreas rurais, maquinários, implementos, caminhões, etc..., e mais, a administração e decisões financeiras são tomadas por todos, vez que todos se envolvem nos levantamentos de créditos e garantias aos mesmos e entre si. (...)Assim conclui-se pelo necessário processamento da presente Recuperação Judicial em Consolidação substancial e processual dos recuperandos, diante dos fatos e fundamentos aqui apresentados” (Id. 137053312 – Pág. 22)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administrador Judicial a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone/fax: (65) 3027-7210 –(65) 98115-0476, e-mail:
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, site: www.fafadvogados.com.br, que deverá ser intimada por telefone e/ou e-mail na pessoa de seu representante legal,
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO
, portador do CPF n.º 830.583.201-59, celular (65) 9.8115-0476 a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

(...)

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

(...)

12 –
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
descritos pela devedora no id. 136371453 e dos bens imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

(...)

“Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

Visto.

(...)

III – Do pedido de reconsideração de Itaú Unibanco S/A. (id. 138208722)

Em suas razões, a instituição financeira argumenta que o deferimento do pedido de recuperação judicial foi
“precipitado e prematuro”
, pois os recuperandos teriam deixado de apresentar documentos essenciais, em desatenção ao art. 51 da Lei 11.101/2005.

Aduz que (i) os documentos contábeis não foram assinados por
“por técnico em ciências contábeis e pelo empresário ou sociedade empresária, tal como o art. 1.184, §2º, do Código Civil e art. 177, §4º, da Lei nº 6.404/76”
; (ii) não foram apresentados os balancetes referentes à Martelli Agroindustrial do quarto trimestre de 2023; (iii) não constam nos autos relatório detalhado do passivo fiscal, pois não constam nos autos
“certidões de débitos referentes ao município de Nova Maringá e São José do Rio Claro, que são as principais áreas produtivas dos requerentes, mas apenas do município de Sorriso”
; (iv) os recuperandos não apresentaram a
“demonstração das mutações do patrimônio líquido – DMPL) relativa aos 3 (três) últimos exercícios sociais”
e (v) que os documentos não foram apresentados de forma individualizada para cada devedor.

Defende, ainda, que a essencialidade dos bens móveis e imóveis não foi comprovada. Em relação aos imóveis rurais, assevera que a essencialidade foi declarada de maneira equivocada, pois, considerando que 04 imóveis rurais encontram-se garantidos por alienação fiduciária, a declaração de essencialidade sem a devida demonstração
“viola frontalmente o direito de propriedade do Itaú, enquanto proprietário fiduciário”
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão de id. 137200497, de maneira que seja:

(i) determinada a apresentação da documentação complementar pelos recuperandos, em razão da inobservância a totalidade dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial, de forma a assegurar a vigência aos arts. 48 e 51 da LRE; bem como;

(ii) revogada a declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis, dada a inexistência de qualquer justificativa, muito menos descrição pormenorizada dos bens que os recuperandos entendem como bens de capital essenciais a manutenção de suas atividades.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de taxa de ocupação dos imóveis.

Pois bem.

Ao admitir o processamento do pedido de recuperação judicial, este Juízo levou em consideração a conclusão constante do laudo de constatação prévia (id. 137053312), elaborado por empresa idônea nomeada para tal finalidade, não havendo elementos para questionar o trabalho realizado pela mesma.

No referido laudo a perita concluiu que os devedores “
preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, comprovando-se ainda a consolidação substancial e processual dos autores
”.

Como se sabe a determinação para realização da verificação prévia, consiste em uma faculdade concedida ao magistrado, incluída na norma de regência pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o art. 51-A, quando o mesmo reputar necessária, a nomeação de profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constata das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

No caso, valendo-me da faculdade conferida pela LRF, entendi pertinente a nomeação de empresa idônea, com capacidade técnica para exercício do encargo, e, baseada na conclusão do laudo deferi o processamento da recuperação judicial.

Não concordando o credor com o laudo por entender que os requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial não foram preenchidos, deverá valer-se das vias adequadas para modificar a decisão, não se prestando para tanto, mera petição nos autos.

Outro ponto de irresignação do Itaú Unibanco consiste na sustentada falta de comprovação da essencialidade dos bens móveis e imóveis mencionados pelos devedores, pois se trata de requerimento amplo e genérico.

De fato, as recuperandas requereram de forma genérica que fossem obstados qualquer “
ato expropriatório ou que retire da posse e propriedade dos devedores, os bens e equipamentos essenciais às suas atividades enquanto durar a presente ação, ou período em que estiver vigente o stay period
”, tendo, contudo anexado ao pedido inicial uma relação de bens utilizados em sua atividade rural (id. 136371453).

Por conseguinte, diante da falta de individualização dos bens e sua alegada essencialidade para o desenvolvimento das atividades das recuperandas, essa análise foi relegada para momento posterior à apresentação do laudo de constatação prévia, ocasião em que a perita designada deveria verificar a relevância dos bens móveis e imóveis para a continuidade das atividades dos devedores.

Ao apresentar o referido laudo, a perita consignou que (i) quanto aos bens móveis, as recuperandas não demonstraram de forma individualizada quais bens deveriam ser declarados essenciais, em especial quanto aos maquinários essenciais e (ii) que é evidente a essencialidade das áreas onde são cultivados os grãos, ainda que não requeridas de forma específica, por se relacionar à única atividade desenvolvida pelo grupo devedor.

Apesar da perícia ter feito vistoria
in loco
dos imóveis onde se cultivam os grãos, inclusive relatório fotográfico dos bens e maquinários que se encontravam nas áreas, posicionou-se pela impossibilidade de reconhecer a essencialidade dos mesmos por não terem sido especificados “item a item”.

Por conseguinte, estando o juízo ciente dos elementos contidos no laudo de constatação prévia, mas não vinculado à conclusão da perita, foi declarada a essencialidade dos bens móveis listados no id. 136371453, em decisão fundamentada, ainda que de forma sucinta, pontuando que, por se tratarem os bens móveis de veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, estariam relacionados ao exercício da atividade rural desenvolvida pelos recuperandos e assim, considerados como bem de capital essencial às atividades das recuperandas.

Por outro lado, após consignar no laudo de constatação que visitou a unidade produtiva dos autores, composta pelas “Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte”
[2]
, percorrendo as áreas de plantio “
com talhões mais antigos e talhões recém plantados
”, ao contrário da conclusão manifestada quanto aos bens móveis, pontuou sobre a necessidade de “
reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica
”.

Veja a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU DECISÃO ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS - LEGITIMIDADE ATIVA – PRECEDENTES DO STJ - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS – PROIBIÇÃO DE RETOMADA NO “STAY PERIOD” – ART. 49, § 3ª, DA LEI Nº 11.101/2005 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se empresário rural, a regularidade da atividade, para efeito de aplicação do art. 48, da Lei nº 11.101/2005, é admitida a contagem de período anterior ao registro, devido ao fato de que o registro é facultativo para os produtores rurais.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a relação entre as atividades rurais da parte agravada (no caso Priscila e Cerielen) e da sociedade constituída e sujeita à recuperação, possível a sua inclusão no polo ativo, na condição de componente do grupo econômico.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, consoante se vê da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Regência, não se permite que durante o prazo de suspensão promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. (TJMT - N.U 1017847-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Com efeito,
tendo sido constatado por perícia que os grãos comercializados pelo grupo devedor são cultivados sobre os imóveis descritos nos laudo, é de se reconhecer, sem maiores digressões a essencialidade dos mesmos, obstando a retomada da posse dos imóveis por credores, ainda que não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, enquanto perdurar o
stay period
.

Vê-se, ainda, que o Itaú Unibanco pugna, subsidiariamente, na hipótese de não revogada a essencialidade dos imóveis mencionados pelo grupo devedor, pela fixação de taxa de ocupação dos imóveis “
enquanto a posse não for efetivamente do proprietário fiduciário
”, sob pena de enriquecimento indevido.

Ao contrário do que ocorre nos processos de falência, não há na Lei n.º 11.101/2005, qualquer dispositivo que traga a previsão sobre a existência de “
um juízo
universal
da recuperação judicial
”, a justificar que toda e qualquer questão envolvendo empresas em recuperação judicial sejam submetidas à análise do juízo recuperacional.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, devem passar pelo crivo do juízo recuperacional, não implicando, contudo, em competência para decidir toda e qualquer matéria.

Destaque-se que o STJ, quando do julgamento do REsp 1236664, no qual se discutia sobre a competência para conhecer de ações nas quais a empresa em recuperação judicial figura como autora, manteve a decisão do Tribunal de origem, ratificando a decisão do TJ/SP, no sentido de que “
não se há de falar em força atrativa do Juízo recuperacional
”.

No acórdão que ensejou a interposição do citado REsp, ficou consignado que, o juízo da recuperação judicial destina-se “
apenas a fiscalizar o cumprimento do plano aprovado, em relação aos débitos a ela sujeitos
”. Agravo provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento n° 994.09.271464-9 (689.210.4/9-00Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 26.01/2010) (destaquei).

Tratando-se, pois, de questão alheia ao cumprimento do plano de recuperação judicial ou a créditos sujeitos ao procedimento não há que se falar em competência deste Juízo para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis mantidos na posse dos devedores em virtude de reconhecida essencialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05). IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL.
FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a decisão agravada enfrentou expressamente o tema relativo à viabilidade de fixação, no âmbito do processo de recuperação judicial, de taxa de ocupação de imóvel em benefício do credor fiduciante, ainda que tenha se limitado a decidir pela sua incompetência para tanto, autoriza-se a devolução dessa matéria, em toda a sua extensão, a esta instância julgadora, sem que isso configure, contudo, supressão de instância. Preliminar suscitada em contraminuta afastada.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação" (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019). 3. Dentre as hipóteses albergadas pelo reportado entendimento, não se enquadra o pedido de fixação, em benefício do credor fiduciante, de taxa de ocupação de imóvel reputado essencial para a continuidade das atividades empresariais das recorridas. Tal provimento demandaria instrução probatória aprofundada e a análise dos termos do contrato firmado entre as partes, o que se revela incabível no procedimento especial levado a efeito na origem
. 4. É dizer, a eventual pretensão de execução de cláusulas previstas no negócio jurídico firmado entre as partes deve ser realizada mediante o ajuizamento de ação judicial própria, tendo em vista o caráter especial e restrito do procedimento de recuperação judicial. 5. Frise-se, em complemento, que o fato de as sociedades empresárias agravadas encontrarem-se em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas. 6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
Acórdão 1238124
, 07178872320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Assim, deixo de analisar o pedido diante da incompetência do juízo recuperacional para conhecer matérias não afetas ao procedimento.

(...)

Da parte dispositiva

(...)

3) INDEFIRO o pedido formulado por Itaú Unibanco S/A. (id. 138208722) no sentido de determinar a intimação dos devedores para complementarem os documentos apresentados com a petição inicial

3.1) INFEFIRO ainda o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis assim declarados na decisão de id. 137200497.

3.2) Deixo de analisar o pedido para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis alienados fiduciariamente formulado por Itaú Unibanco, tendo em vista a incompetência do juízo da recuperação judicial para conhecer a matéria.

(...)

Intimem-se. Cumpra-se.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante sustenta que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE.

Contudo, a despeito da insurgência recursal no tocante, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Outrossim, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação Id. 212134180 nos seguintes termos:

“(...)

A Credora aponta que os balancetes apresentados nos autos, em relação a empresa MARTELLI AGRO IND. TEXTIL LTDA, id. 136363136 não foram assinados por representante legal da empresa, somente pelo contador, todavia

tais documentos foram entregues complementarmente pelos Recuperandos a este Administrador Judicial no momento da verificação inicial
, conforme abaixo:

(...)

Assim conforme se verifica, não há que se falar em irregularidade formal dos documentos apresentados a este Administrador.

Ademais a credora argumenta que alguns documentos foram apresentados pelos Recuperandos diretamente a este Administrador, e que isso reforça que o D. Juzo recuperacional não apreciou o cumprimento dos requisitos do art. 51 da LRE, mas tão somente se baseou na palavra do perito.

Não se pode olvidar, que
este Administrador Judicial assinou termo de compromisso para desempenhar as atividades exigidas para sua função, uma vez que o Art. 51-A, discorre que o profissional nomeado será de confiança do juiz, com capacidade técnica e idoneidade
, vejamos:

(...)

Importante destacar que
este Administrador Judicial recebeu o documento DRA, devidamente assinado pelo representante legal
, vejamos:

(...)

Quanto
as certidões dos cartórios de protestos exigidas no Art. 51, inciso VIII da Lei 11.101/05, também foram entregues pelos Recuperandos no momento da verificação inicial, id. 137053314, que está anexo ao Relatório de Perícia e Verificação Prévia, id. 137053312
.

(...)

Outrossim
também foram entregues as certidões individualizadas de cada recuperando, as quais foram colocadas a disposição de qualquer credor, conforme Laudo de Constatação Prévia
.

Sustenta ainda o Agravante a necessidade da apresentação individualizada dos documentos previstos na legislação Excelência, mesmo com o deferimento do pedido dos Recuperandos para que o processamento da RJ fosse em consolidação processual,
cada recuperando apresentou nos autos, e a este Administrador os documentos exigidos pela Lei 11.101/05
.

Importante destacar, que
foi verificado por este Administrador, documentos contábeis individualizados de cada recuperando, conforme especificado no relatório inicial
, que aqui reproduzimos:

(...)

Assim,
não resta dúvidas de que todas as documentações entregues individualizadas de cada devedor, foram analisadas, sendo informado também no relatório da perícia prévia, juntado nos autos da Recuperação Judicial, id. 137053312.
]

(...)”
(destaquei)

Nestes termos, verifica-se que o deferimento da recuperação judicial não comporta reparo.

De outro lado, não prospera a impugnação em relação à declaração de essencialidade.

O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). Confira-se:

“Art. 49.

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Neste sentido, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja
essencialidade
tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso, no que toca à impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens, observa-se que tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao Id. 137053312 do processo de origem.

Com efeito, referido relatório foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“deslocou-se no dia 12/12/2023, para a visita a unidade produtiva dos autores, quais sejam as Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte, matriculas n.ºs 120, 173, 174, 175, 178, 11599, 11608, 11611, 11737, 11738, 11739, 12773, 12851, 12871 e 12874, todas do Cartório 1.º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro”,
sendo recebido
“pelo Sr. Willian Martelli, um dos autores do pedido de soerguimento e o mesmo começou a detalhar as atividades desenvolvidas pelo grupo”
(sic).

O perito assinala que visitou a sede da fazenda, o barracão e os maquinários, bem como
“as áreas de plantio da Fazenda Primavera e Horizonte, onde pudemos constatar o plantio de soja em quase 100% (cem por cento) das áreas, e que conforme informação do Sr. Willian, atinge 5200 (cinco mil e duzentos) hectares dos 5600 (cinco mil e seiscentos) hectares disponíveis para plantio nas duas fazendas, destacando a existência de talhões mais antigos e talhões recém plantados”
e as
“instalações industriais da Fazendas Reunidas Primavera, onde é beneficiado o algodão produzido na propriedade, além dos maquinários utilizados no beneficiamento, constatou-se a existência de fardos de algodão prontos para comercialização”
(sic).

O
expert
afiança em sua vistoria que “
na constatação realizada no dia 12 de dezembro de 2023, nas Fazendas Primavera e Horizonte, resta comprovada a franca atividade empresarial do grupo, onde se constatou efetivamente o plantio de soja em praticamente 100% da área de cultivo do grupo, a existência de dezenas de maquinas, tratores, plantadeiras, plataformas, colheitadeiras de soja e milho, colheitadeira de algodão, avião pulverizador, bem como o trânsito de diversos funcionários no local”
, que
“restou comprovada ainda a atividade empresarial, pelos fardos de algodão devidamente selecionados e identificados para venda, bem como o efetivo funcionamento dos pivôs de irrigação da soja plantada”
e que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
(sic).

Nesta toada, infere-se que há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
(sic).

Além disso, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

A Lei nº 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

No caso em testilha tem-se que a irresignação da agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 51 da LRE, bem como que não foi apresentada lista específica declarando a essencialidade dos bens da recuperanda nos moldes exigidos pelo diploma aplicável, o que não merece prosperar.

A um, porque o juízo recuperacional sustentou sua decisão no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, momento em que não se revela possível a análise de viabilidade econômica do devedor.

Com efeito. com a alteração legislativa provocada pela Lei nº 14.112/2020, foi acrescentada à Lei nº 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial

A dois, porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como, tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade. (ID 137200497 dos autos originários nº 1046631-73.2023.8.11.0041)

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL
– FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque
o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor
.
2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).” (N.U 1005711-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO
JUDICIAL
– DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DEFERIDA
APÓS
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.
” (N.U 1004008-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- PROCESSAMENTO -
DEFERIMENTO
- CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de
perícia
prévia ao
deferimento
do processamento da
recuperação

judicial
é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural,
após
obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer
recuperação

judicial
bastando que comprove, no momento do pedido de
recuperação
, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.” (N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III –
Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida.”
(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem.
Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal.

“4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)”. (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (...)”
(destaquei)

De outro norte, também não comporta acolhimento o pedido recursal subsidiário para
“
sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado”
(sic), isso porque, perfilhando do entendimento exposto na decisão recorrida, entendo que não cabe ao juízo recuperacional deliberar quanto ao referido pleito, mormente porque o fato de os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deverem passar pelo crivo do juízo recuperacional não implica em competência para decidir sobre toda e qualquer matéria, como a ora agitada e objeto da insurgência recursal, não havendo que se falar em força atrativa do juízo recuperacional como ocorre com o juízo falimentar.

Destarte, trata-se o pedido de arbitramento de taxa de ocupação contra a parte recuperanda de
“questão alheia ao cumprimento do plano de recuperação judicial ou a créditos sujeitos ao procedimento não há que se falar em competência deste Juízo para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis mantidos na posse dos devedores em virtude de reconhecida essencialidade”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05).
IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a decisão agravada enfrentou expressamente o tema relativo à viabilidade de fixação, no âmbito do processo de recuperação judicial, de taxa de ocupação de imóvel em benefício do credor fiduciante, ainda que tenha se limitado a decidir pela sua incompetência para tanto, autoriza-se a devolução dessa matéria, em toda a sua extensão, a esta instância julgadora, sem que isso configure, contudo, supressão de instância. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2.
Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação"
(AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019). 3.
Dentre as hipóteses albergadas pelo reportado entendimento, não se enquadra o pedido de fixação, em benefício do credor fiduciante, de taxa de ocupação de imóvel reputado essencial para a continuidade das atividades empresariais das recorridas. Tal provimento demandaria instrução probatória aprofundada e a análise dos termos do contrato firmado entre as partes, o que se revela incabível no procedimento especial levado a efeito na origem.
4.
É dizer, a eventual pretensão de execução de cláusulas previstas no negócio jurídico firmado entre as partes deve ser realizada mediante o ajuizamento de ação judicial própria, tendo em vista o caráter especial e restrito do procedimento de recuperação judicial.
5. Frise-se, em complemento, que
o fato de as sociedades empresárias agravadas encontrarem-se em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas.
6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
(Acórdão 1238124, 07178872320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024